Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL.
1. A lei processual afasta a necessidade da liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, especialmente nos casos em que o título executivo estabelece os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados.
2. Não há que se falar em suspensão do feito com base na decisão proferida no Tema n. 1.169 do STJ quando inexiste discussão sobre a necessidade da liquidação antes do processamento do cumprimento de sentença.
3. Deu-se provimento ao recurso.